Tribunal: CARF
Processo: 11330.000863/2007-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/09/1999 a 31/12/2004
DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA. JUÍZO DE CONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA. Súmula CARF no 2.
RECONHECIMENTO DE PARCELAMENTO. INCOMPETÊNCIA CARF.
Pedidos de parcelamento devem ser direcionados à autoridade administrativa tributária da Delegacia da Receita Federal do Brasil de sua jurisdição de forma expressa, não podendo deduzi-la no CARF, que não tem competência para deferir parcelamentos.
RELEVAÇÃO DA MULTA. OBRIGATORIEDADE DE OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.
A inobservância da obrigação tributária acessória é fato gerador do auto-de infração, o qual se constitui, principalmente, em forma de se exigir que a obrigação seja cumprida. Para relevação da multa é imperioso a ocorrência dos requisitos do art. 291,§ 1° do RPS. A correção da falta deve ocorrer até a decisão de primeira instância da autoridade administrativa
CUMULATIVIDADE DE MULTAS. INOCORRÊNCIA.
A multa por descumprimento de obrigação acessória não se confunde com a multa de mora que acompanha o crédito tributário decorrente de descumprimento de obrigação principal. A natureza distinta das infrações admite a cumulação, nos termos da lei, sem que haja qualquer vício.
RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICABILIDADE.
Conforme a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, é cabível a retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei 8212/91, com a redação da Lei 11941/09, no tocante aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A da Lei no 8212/91. Em consequência disso, em se tratando do descumprimento de obrigação acessória, em virtude da falta de informação de fatos geradores de contribuições previdenciárias em GFIP, a retroatividade benigna deve ser aplicada mediante a comparação entre as multas previstas na legislação revogada (§§ 4o ou 5o da Lei no 8.212/1991) e aquela estabelecida no art. 32-A, I, da mesma lei, acrescido pela MP no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009.
Recurso Voluntário provido parcialmente.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11330.000863/2007-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.713 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de abril de 2024
Recorrente
MEXTRA COSMETICOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/09/1999 a 31/12/2004
DESPROPORCIONALIDADE
DA
MULTA.
JUÍZO
DE
CONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA. Súmula CARF no 2.
RECONHECIMENTO DE PARCELAMENTO. INCOMPETÊNCIA CARF.
Pedidos de parcelamento devem ser direcionados à autoridade administrativa
tributária da Delegacia da Receita Federal do Brasil de sua jurisdição de forma
expressa, não podendo deduzi-la no CARF, que não tem competência para
deferir parcelamentos.
RELEVAÇÃO DA MULTA. OBRIGATORIEDADE DE OBSERVÂNCIA
DOS REQUISITOS LEGAIS.
A inobservância da obrigação tributária acessória é fato gerador do auto-de
infração, o qual se constitui, principalmente, em forma de se exigir que a
obrigação seja cumprida. Para relevação da multa é imperioso a ocorrência dos
requisitos do art. 291,§ 1° do RPS. A correção da falta deve ocorrer até a
decisão de primeira instância da autoridade administrativa
CUMULATIVIDADE DE MULTAS. INOCORRÊNCIA.
A multa por descumprimento de obrigação acessória não se confunde com a
multa de mora que acompanha o crédito tributário decorrente de
descumprimento de obrigação principal. A natureza distinta das infrações
admite a cumulação, nos termos da lei, sem que haja qualquer vício.
RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICABILIDADE.
Conforme a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, é cabível a
retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei 8212/91,
com a redação da Lei 11941/09, no tocante aos lançamentos de ofício relativos
a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A da Lei no 8212/91. Em
consequência disso, em se tratando do descumprimento de obrigação acessória,
em virtude da falta de informação de fatos geradores de contribuições
previdenciárias em GFIP, a retroatividade benigna deve ser aplicada mediante
a comparação entre as multas previstas na legislação revogada (§§ 4o ou 5o da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11330.000863/2007-46
Fl. 1598
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.713 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000863/2007-46

Lei no 8.212/1991) e aquela estabelecida no art. 32-A, I, da mesma lei,
acrescido pela MP no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009.
Recurso Voluntário provido parcialmente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo da multa por descumprimento de
obrigação acessória, aplicando-se a retroatividade benigna a partir da comparação com a multa
prevista no art. 32-A da Lei 8.212/1991, se mais benéfica ao sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Jose Marcio Bittes, Ana Carolina da Silva Barbosa,
Guilherme Paes de Barros Geraldi, Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 12-25.549
- 14a Turma da DRJ/RJ1 de 13 de agosto de 2009 que, por unanimidade, considerou
improcedente a impugnação apresentada.
Relatório Fiscal (fls 02/89)
Em 13/11/2006 foi lavrado auto de infração no 37.046.944-5 referente ao
descumprimento de obrigação acessória por omissão de rendimentos informados em GFIP no
período de 09/1999 a 12/2004, com fundamento na Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32, paragrafo
5o.
Os valores não declarados advieram da omissão de remunerações creditadas a
segurados empregados e contribuintes individuais por meio de cartão FlexCard. Não foram
constatadas circunstâncias agravantes ou atenuantes, foi aplicada multa conforme legislação
vigente.
Impugnação (fls 102/112)
Inconformado o Sujeito Passivo apresentou impugnação em 27/11/2006, na qual
em síntese alega que:
1. a penalidade pelo erro no preenchimento da GFIP pode ser relevada, nos
termos do § I o do art. 291 do Decreto no 3.048, dc 6 dc maio dc 1999
Fl. 1599
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.713 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000863/2007-46

(Regulamento da Previdência Social - RPS), uma que resultou não de
omissão dolosa do contribuinte, mas de efetivo eixo de interpretação da
legislação. Importa destacar que o contribuinte, ao ter seu entendimento
da legislação contestado pelos agentes fiscalizadores, prontamente firmou
"Lançamento de Débito Confessado" e retificou todas as GFIP, conforme
cópias juntadas à presente petição. Considerando esse fato e a
inexistência
de
circunstâncias
agravantes,
como
expressamente
reconhecido pelos agentes fiscalizadores no Auto de Infração, faz o
contribuinte jus ao beneficio de relevação da pena imposta na autuação
fiscal ora impugnada.
2. o valor da multa lançado no presente Auto de Infração não merece
prosperar em função de diversos fatores, dentre os quais o inadequado
critério utilizado no cálculo da pena aplicada à Impugnante, a
superposição de multas em relação aos mesmos fatos e a manifesta
desproporcionalidade cm relação às supostas infrações cometidas.
3. Ocorre que o presente Auto de Infração vem imputar uma multa autônoma
pela não inclusão dos valores dos prêmios em questão nas bases de cálculo
das contribuições previdenciárias apresentadas nas GFIPs, a despeito do
LDC já ter incluído uma multa pelo não pagamento das contribuições.
4. Da análise do artigo 32, IV, §§ 4 o e 5° da Lei 8.212, de 24 de julho de
1991, extrai-se que a multa aplicada pela não inclusão em GFIP de valores
de contribuição previdenciária supostamente devidos deve corresponder a
100% da contribuição não recolhida, limitada ao teto fixado em função do
número de segurados. SENDO QUE O Auto de Infração ora impugnado
está exigindo uma multa calculada cm função do número total de
segurados da Impugnante, o que não está de acordo com o artigo 32, IV,
§§ 4 o e 5 o da Lei 8.212/1991.
Acórdão (fls.1514/1526)
No Acórdão recorrido consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir::
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/09/1999 a 31/12/2004
Correção das Informações. Inocorrência. Relevação. Indeferimento. Obrigações
Distintas. Cumulação de Multas. Possibilidade. Valor da Infração. Proporcionalidade.
Retroatividade Benigna. Prazo Decadencial. Súmula Vinculante N° 08 do STF.
1. Para que se obtenha a relevação da multa prevista no art. 291 §1° do Dec 3.048/99, é
necessária a correção dos valores declarados em GFIP.
2. Não há qualquer ofensa à proporcionalidade na apuração do valor, quando o método
de cálculo do auto de infração encontra vinculação direta com o volume financeiro
omitido na GFIP e limite no porte da empresa.
3. A multa por descumprimento de obrigação acessória não se confunde com a multa de
mora que acompanha o crédito tributário decorrente de descumprimento de obrigação
principal. A natureza distinta das infrações admite a cumulação, nos termos da lei, sem
que haja qualquer vício.
Fl. 1600
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.713 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000863/2007-46

4. Com a declaração de inconstitucionalidade do art. 45 da Lei no 8.212/91, o prazo
decadencial das contribuições previdenciárias passa a ser regido pelo CTN - Lei
5.172/66, fato que implica a revisão dos créditos em fase de cobrança administrativa.
5. Diante de obrigação acessória, o direito da Fazenda Pública constituir o crédito
tributário extingue-se após cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, de acordo com o inciso I do art.
173 do CTN.
6. Em decorrência da aplicação da retroatividade benigna da multa trazida pela MP
449/08 (convertida na Lei 11.941/09), nos autos de infração por obrigação acessória, o
valor da multa a ser calculado no momento da quitação deverá respeitar o limite
máximo imposto pela nova legislação.
Foi julgado PROCEDENTE EM PARTE a autuação, subsistindo a quantia de R$
566.905,50, devendo ser respeitada a legislação de regência no que tange à retroatividade
benigna nos termos do item 50 do voto.
Recurso Voluntário (fls.1529/1536)
Irresignado o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 17/12/2009 no qual
expressa o seu inconformismo como transcrito:
DA DECISÃO RECORRIDA
1 A decisão da Delegacia da Receita Federal de Julgamento deixou de relevar a
penalidade, sob o fundamento de que as novas GFIPs apresentadas não teriam sanado as
incorreções verificadas pela fiscalização. Além disso, não reconheceu a inaplicabilidade
da cumulação de multas, cuja hipótese de incidência é precisamente a mesma: o não
recolhimento de contribuições previdenciárias. Igualmente rejeitou a alegação de
desproporcionalidade da multa aplicada, ignorando a quantidade efetiva de segurados
cujas informações foram prestadas com incorreção. Finalmente, reconheceu a
decadência parcial em razão da aplicação da Súmula no 8 do STF e a aplicação
retroativa da Lei 11.941/09.
2 No entanto, apesar de reconhecer tal retroatividade, a decisão não aplica o disposto no
art. 32-A, inciso II, incluído pela nova lei.
DA DEVOLUÇÃO DE TODA A MATÉRIA IMPUGNADA PARA ESTE
CONSELHO
3 A Recorrente devolve toda a matéria de defesa para apreciação por este Conselho,
reiterando todos os termos e argumentos da impugnação, bem como apresenta novas
questões, decorrentes de fatos novos.(..)
Finaliza o presente solicitando que
a) seja relevada a penalidade em razão das novas GFIP apresentadas, que demonstram a
boa-fé da Recorrente;
b) por eventualidade, nessa ordem,
i) seja reconhecida a anistia da multa em razão de ter a nova multa aplicável ao
caso a natureza de multa de ofício e da inclusão do valor do crédito tributário
decorrente da obrigação principal no parcelamento instituído pela Lei 11.941/09;
ii) seja reconhecida a inacumulabilidade das multas por descumprimento de
obrigação acessória intrinsecamente ligada ao descumprimento da própria
obrigação principal (non bis in idem); ou
iii) seja reduzida a multa para o menor dos seguintes valores: R$ 20,00 por cada
grupo de 10 informações incorretas ou omitidas; ou o resultante da aplicação da
multa original com base exclusivamente na quantidade de segurados omitidos.
Fl. 1601
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.713 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000863/2007-46

Finaliza, pedindo a reforma do Acórdão.
Não houve contrarrazões da PGFN.
Eis o relatório.

Voto
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
MÉRITO
Embora o RECORRENTE tenha devolvido toda a matéria para julgamento neste
CONSELHO, a matéria a ser apreciada cinge-se à multa aplicada, tanto quanto a sua procedência
tanto quanto a sua forma de cálculo.
Quanto a relevação da multa em função da boa-fé da RECORRENTE, entende-se
que tal pleito não encontra guarita no ordenamento jurídico, ao contrário, caso a má-fé fosse
reconhecida haveria, em tese, um agravamento da multa, o que não ocorreu. Para a relevação da
multa é necessário que sejam observados os requisitos do art. 291,§ 1° do RPS e. a correção da
falta ocorra até a decisão de primeira instância da autoridade administrativa, o que não se
verificou.
Em relação a procedência, tenta a RECORRENTE afastá-la devido a sua eventual
anistia decorrente da alteração legislativa que lhe conferiu a natureza de multa de ofício tendo
sido incluída no parcelamento da obrigação principal nos termos da Lei 11.941/09. A seguir
transcreve-se esta fundamentação:
8 A decisão recorrida fixa o entendimento de que a "multa [aplicável à infração
imputada à recorrente] foi modificada" e que "a nova multa" dá "novo tratamento à
matéria e englobando [sic], em seu corpo, o descumprimento da obrigação acessória
que, antes, conduzia a levantamento em autuação distinta", como se lê à fl. 1.498, no
parágrafo 25.
9 Tal assertiva, em verdade, reconhece uma alteração substancial da penalidade
aplicável ao descumprimento da obrigação acessória de declarar os fatos geradores das
contribuições previdenciárias. Anteriormente à Lei 11.941/09, como diz a decisão, a
multa de mora por atraso no recolhimento das contribuições era de 20% e, com a nova
lei, passou a ser de 75%, em razão da aplicação do novel art. 35-A, que determina a
aplicação do art. 44 da Lei 9.430/96 aos lançamentos de ofício das contribuições
previdenciárias:
Lei 8.212/91
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas
no art. 35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. (Incluído peia Lei 11.941, de 2009)
Fl. 1602
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.713 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000863/2007-46

Lei 9.430/96
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei n? 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata: (Redação dada pela Lei 11.488, de
2007)
10 Como se vê, a nova lei unificou as infrações a obrigações acessórias e a obrigações
principais, reunindo-as em um só tipo infracional e atribuindo a esse novo tipo uma só
pena, que é a multa de 75% sobre o valor das contribuições lançadas de ofício, como foi
o caso da LDC 37.046.945-3. Portanto, tem razão o relator da decisão quando afirma
que a Lei 11.941 deu novo tratamento à matéria, de forma que vale transcrever outro
importante trecho de seu voto condutor:
43. No regime anterior à MP 449/08, quando a infração cometida pelo
contribuinte era composta de não declaração em GFIP somada ao não
recolhimento das contribuições não declaradas, existiam duas punições, a
saber:
43.1. uma pela não declaração, que ensejava auto de infração por
descumprimento de obrigação acessória com fundamento no art. 32, inciso IV, e
§ 5- da Lei 8.212/91, na redação da Lei 9.528/97; e
43.2. multa pelo não cumprimento da obrigação principal no tempo oportuno,
com fundamento no art. 35 da Lei 8.212/91, com redação da Lei 9.876/99, além,
por certo, do recolhimento do valor referente à própria obrigação principal.
44. No regime estabelecido pela MP 449/08 (convertida na Lei 11.941/09), que
revogou o art. 32, § 5o, deu nova redação ao art. 35 e incluiu o art. 35-A na Lei
8.212/91, esta mesma infração ficou sujeita a multa de ofício prevista no art. 44
da Lei 9.430/96, com a redação da Lei 11.488/07. Ou seja, a infração descrita,
que antes levava à lavratura de, no mínimo, dois autos de infração (um por
descumprimento de obrigação acessória e outro levantando o quantum não
recolhido com a devida multa) passou a ser abordada através de um único
dispositivo, que remete à aplicação da multa de ofício.
11 Não há dúvidas do entendimento fixado na decisão recorrida. A controvérsia,
no momento, se relaciona com os efeitos da inclusão da dívida decorrente da
obrigação principal no parcelamento instituído pela mesma Lei 11.941/09, fato que
ocorreu posteriormente à prolação daquela decisão (documentos anexos).
12 Pois bem, de acordo com a forma de apuração do valor devido, indicada nos
parágrafos 46 e 47, deverá ser considerado o menor dos dois valores encontrados pela
aplicação das fórmulas previstas nos parágrafos 46.1 e 46.2.
13 O valor resultante da fórmula do parágrafo 46.1 é de R$ 1.087.175.81 (R$
566.905,50, do presente caso, acrescido de R$ 520.270,31, conforme LDC 37.046.945-
3, em anexo). Já a aplicação do parágrafo 46.2 traz um resultado de RS 1.632.799.82.
Portanto, de acordo com os parâmetros da decisão recorrida, fica mantido o menor
valor, nos termos do parágrafo 47:
47. para as competências até a entrada em vigor da regra estabelecida pela MP
449/2008, caso o somatório previsto no item 46.1 seja inferior ao cálculo do
item 46.2, será preservado o valor do item 46.1 [...]
Fl. 1603
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.713 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000863/2007-46

14 Assim, à primeira vista, pode parecer que a solução mais benéfica para a Recorrente
seja a aplicação da legislação anterior à MP 449/08, já que a aplicação à soma das duas
multas não ultrapassa o valor da nova multa de 75% do valor do débito, conforme
demonstrado. No entanto, o caso concreto apresenta uma peculiaridade que deve ser
levada em conta para se aferir qual dos regimes legais é de fato mais benéfico para a
Recorrente. Tal peculiaridade é a já mencionada adesão da recorrente ao parcelamento
instituído pela Lei 11.941/09, que traz em seu bojo a anistia da multa de mora e de
ofício, aplicáveis aos débitos incluídos no parcelamento previsto no art. 38 da Lei n.
8.212/91, como é o caso da LDC 37.046.945-3:
Seção II
Do Pagamento ou do Parcelamento de Dívidas Decorrentes de Aproveitamento
indevido de Créditos de IPI, dos Parcelamentos Ordinários e dos Programas
Refis/Páes e Paex [...]
Art. 3o No caso de débitos que tenham sido objeto do Programa de Recuperação
Fiscal - REFIS, de que trata a Lei no 9.964, de 10 de abril de 2000, do
Parcelamento Especial - PAES, de que trata a Lei no 10.684, de 30 de maio de
2003, do Parcelamento Excepcional - PAEX, de que trata a Medida Provisória
no 303, de 29 de junho de 2006, do parcelamento previsto no art.38 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991. e do parcelamento previsto no art. 10 da Lei no
10.522, de 19 de julho de 2002, observar-se-á o seguinte:[...]
§ 2o Serão observadas as seguintes reduções para os débitos previstos neste
artigo:[...]
IV - os débitos anteriormente incluídos no parcelamento previsto no art. 38 da
Lei no 8.212. de 24 de julho de 1991. e do parcelamento previsto no art. 10 da
Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, terão redução de 100% (cem por cento)
das multas de mora e de ofício, de 40% (quarenta por cento) das isoladas, de
40% (quarenta por cento) dos juros de mora e de 100% (cem por cento) sobre o
valor do encargo legal.
15 Como se vê, ao se considerar essa anistia para a multa de ofício, a aplicação da nova
pena de multa (de 75% sobre o valor das contribuições não recolhidas), que unifica as
duas penas existentes anteriormente à MP 449/08 (uma para descumprimento de
obrigação acessória e outra em caso de obrigação principal) é mais benéfica para a
Recorrente, na medida em que a multa de ofício foi integralmente reduzida, isto é,
anistiada, em razão da inclusão da dívida objeto da LDC 37.046.945-3 (que abrange as
competências objeto do presente caso) no novo parcelamento.
16 Além disso, trata-se de uma questão de isonomia. Imagine-se, por exemplo, que uma
empresa tenha sido autuada já na vigência da MP 449/09, diga-se, em janeiro de 2009.
Nesse caso, já teria havido a aplicação da multa unificada, de 75% do valor das
contribuições não recolhidas, e a inclusão dessa dívida no parcelamento da Lei
11.941/09 beneficiaria essa empresa com a redução integral da multa. É esse cenário,
representativo do benefício decorrente da alteração da legislação, inclusive da legislação
que outorga anistia, que deve ser considerado como paradigma para a determinação da
legislação aplicável ao presente caso, por ser o mais benéfico.
17 Dar à Recorrente um tratamento diferente, unicamente em razão do momento em que
foi autuada, seria negar a essência da retroatividade benigna da lei, cuja plenitude reside
na busca do tratamento mais benéfico possível, inclusive em respeito ao princípio do "in
dúbio pro contribuinte", consagrado no art. 112 do Código Tributário Nacional, mais
precisamente no que se refere à punibilidade (extinta ou não pela anistia), e à natureza
da penalidade aplicável (se multa por descumprimento de obrigação acessória ou por
lançamento de ofício).
Fl. 1604
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.713 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000863/2007-46

18 Com efeito, uma interpretação sistemática da legislação tributária leva à inexorável
conclusão de que as consequências de fatos ocorridos anteriormente à MP 449/08
devem ser as mesmas daquelas de fatos ocorridos posteriormente a tal alteração
legislativa e à Lei 11.941/09. desde que sejam ,oais favoráveis ao contribuinte.
19 Assim, desde já requer sejam aplicadas ao presente caso as normas da Lei 11.941/09,
para reconhecer que o crédito tributário ora cobrado é atualmente integrante da multa
por lançamento de ofício relativa à LDC 37.046.945-3 e, em razão da inclusão desse
último crédito tributário no parcelamento instituído por aquela lei, como demonstrado,
foi integralmente reduzida, por força do seu Art. 3o, §2o, inciso IV.
20 Eventual questionamento acerca da interposição do presente recurso, no sentido de
que possa parecer incoerente, já que a pretensão da Recorrente é de se beneficiar da
anistia da Lei 11.941/09, que pressupõe a desistência de processos administrativos, pode
ser explicado. É que a não interposição do presente recurso produziria o efeito contrário
ao desejado pela Recorrente, uma vez que o valor de R$ 566.905,50 seria
imediatamente incluído como dívida confessada de maneira irrevogável e irretratável e
não sofreria redução integral, já que, ao menos formalmente, o valor do crédito
tributário ainda é considerado oriundo de multa por descumprimento de obrigação
acessória, não está vinculado ao LDC 37.046.945-3 e não usufruiu de nenhum benefício
a não ser o próprio parcelamento. Por isso é necessária a manifestação deste Conselho,
já que o fato que autoriza a aplicação da nova legislação da maneira pleiteada é
posterior à decisão recorrida e portanto não foi submetida à apreciação da Delegacia de
Julgamento.
A RECORRENTE procura de forma articulada demonstrar que a MULTA POR
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA, teve, em função das alterações
legislativas ocorridas com o advento da MP 449/08, a sua natureza transformada em MULTA
DE OFÍCIO e, portanto, em razão da adesão ao parcelamento da obrigação principal, estaria
anistiada, por força da redução em 100% prevista na Lei 11941/09.
Em suma, a RECORRENTE pretende que o valor por descumprimento de
obrigação principal seja reconhecido como abrangido pelo parcelamento da OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL, ou seja, uma espécie de reconhecimento tácito do parcelamento da referida multa.
Ora, o eventual acatamento desta tese, teria como consequência processual o não
conhecimento do RECURSO INTERPOSTO por renúncia tácita em virtude do parcelamento,
cabendo a unidade de origem a sua liquidação. Além do que, o CARF não tem competência para
determinar a inclusão de qualquer débito em parcelamento.
O CONTRIBUINTE deveria ter incluído o débito aqui discutido no parcelamento
citado sendo impossível que este CONSELHO o faça. Ademais, a tese de que se teria operado a
ANISTIA não encontra qualquer subsídio jurídico, uma vez que este instituto, assim como a
isenção, deve ser previsto de forma explícita, NOS TERMOS DO ART. 180 e ss do CTN, o que
não ocorreu.
Quanto a alegação de que as multas aplicadas implicam em bis in idem, pois a
multa por descumprimento de obrigação acessória está intrinsecamente ligada ao
descumprimento da própria obrigação principal, também não merece ser acolhida, por se tratar
de fatos geradores distintos, embora tenha tido tratamento modificado ao longo do tempo. Neste
sentido segue excerto do voto recorrido (Fls. 1518/1519):
Da Acumulação da Multa da LDC com a Multa do presente AI
Fl. 1605
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.713 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000863/2007-46

22. Quanto à possibilidade de acumulação da multa de mora do LDC, com a multa por
descumprimento de obrigação acessória presente neste AI, há de se observar a natureza
distinta das mesmas, não sendo possível tomar por base a afirmativa constante na
impugnação, de que a conduta do contribuinte fora a mesma: "não recolhimento de
contribuições previdenciárias sobre os valores pagos por terceira empresa aos segurados
da impugnante ".
23. Note-se que houve, na verdade, 2 condutas distintas: a) o não recolhimento no
tempo oportuno, o que acarreta a incidência da multa de mora prevista na LDC; b) a não
declaração dos respectivos fatos geradores em GFIP, o que leva à incidência da multa
por descumprimento de obrigação acessória presente neste AI.
24. Em abstrato, nada impede a ocorrência da declaração em GFIP sem o respectivo
recolhimento, bem como a possibilidade de utilização de recolhimentos ou sobra dos
mesmos feitos a maior, de forma a configurar a existência de recolhimentos sem que
haja a respectiva declaração. Em suma, não há uma mesma conduta, razão pela qual não
há qualquer óbice à cumulação da multa de mora do LDC com a multa por
descumprimento de obrigação acessória. Existe sim, dois fatos (não declarar e não
recolher) que desencadearam seus respectivos efeitos.
25. Com as modificações trazidas pela MP 449/2008, convertida na Lei 11.941/09,
adveio a metodologia de englobar os dois autos (obrigação acessória e principal) num
único auto de infração quando ocorre o não recolhimento concomitante à não
declaração, valendo ressaltar que, no capítulo próprio deste voto, será tratada a questão
da retroatividade benigna. Todavia, por hora, deve apenas ficar claro que a multa foi
modificada (a nova multa, em 75%, supera a multa de mora do LDC - que na fase
inicial era de 20%, dando novo tratamento à matéria e englobando, em seu corpo, o
descumprimento da obrigação acessória que, antes, conduzia a levantamento em
autuação distinta).
(..)
Portanto, não há que se falar em acumulação indevida das multas ou, dito de outra
forma, não há como reconhecer a acumulabilidade das multas.
Por fim o RECORRENTE alega que não foi aplicada a retroatividade benigna da
forma como deveria. A DRJ afirma que não haveria possibilidade nem de se aplicar a
retroatividade benigna, uma vez que deve-se considerar a situação do parcelamento da obrigação
principal, nos termos a seguir transcritos:
Dos Efeitos da Lei 11.941/09 sobre a Apuração da Multa
40. Não obstante a verificação da procedência parcial do auto de infração, há de se
observar que a multa, por ser considerada penalidade, está sujeita às regras de
retroatividade previstas no art. 106 CTN, especialmente no que tange a apuração de seu
quantum.
41. Assim sendo, a hipótese reclama análise mais cuidadosa sobre os efeitos da nova
redação dada pela Lei 11.941/09 aos arts. 32 e 35 e inclusão dos arts. 32-A e 35-A na
Lei 8212/91, visando descortinar o novo sistema jurídico para aplicação de multas aos
débitos previdenciários.
42. Com a edição do novo diploma, estabeleceram-se dois regimes jurídicos atinentes à
aplicação de multa aos débitos previdenciários: o regime anterior à MP 449/08 e o
regime posterior à MP 449/08 (convertida na Lei 11.941/09). Para os fatos geradores
ocorridos após a edição da Medida Provisória, é indubitável a aplicação do novo
regime. Todavia, para os fatos geradores ocorridos em período anterior a sua vigência,
para que se estabeleça a legislação mais benéfica ao contribuinte, a ótica a ser
Fl. 1606
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.713 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000863/2007-46

preservada é a das conseqüências tributárias para a infração cometida. Em outras
palavras, ao considerarmos determinada infração, cumpre analisar quais as penalidades
vigentes antes da MP 449/08 e as agora estabelecidas para a infração em estudo,
comparando-se caso a caso, competência a competência, qual o regime jurídico mais
benéfico, se o anterior ou posterior à modificação.
(43e 44. – já transcritos - ..)
46. No caso concreto, há de se executar dois cálculos por competência:
46.1. (Cálculo com base na legislação vigente à época do Fato Gerador) Somar o
valor devido à previdência social apurado no auto de infração pelo
descumprimento de obrigação acessória, com o valor da multa de mora aplicada
sobre a obrigação principal devido à Previdência Social conforme a fase em que
se encontra o crédito tributário, nos termos da tabela do art. 35 da Lei 8.212/91
na redação da Lei 9.876/99.
46.2. (Cálculo com base na mesma infração sob a égide da Lei 11.941/09)
Calcular o valor da nova multa, considerando que, sobre os valores não
declarados e não recolhidos, incide 75% sobre o valor devido à previdência na
obrigação principal, consoante o art. 44 da Lei 9.430/96 com a redação da Lei
11.488/07;
47. Para as competências até a entrada em vigor da regra estabelecida pela MP
449/2008, caso o somatório previsto no item 46.1 seja inferior ao cálculo do item 46.2,
será preservado o valor do item 46.1, com a aplicação da multa prevista em ambos os
créditos tributários. Caso contrário, será mantida a multa prevista no crédito atinente à
obrigação principal até o limite de 75% e subsistirá um valor remanescente do auto por
obrigação acessória no montante da diferença estabelecida pelo valor previsto no item
46.2 menos a multa aplicada no crédito referente à obrigação principal.
48. Como se depreende do art. 35 da Lei 8.212/91 na redação da Lei 9.876/99, o valor
da multa no auto de obrigação principal irá variar conforme a fase em que se encontre o
crédito tributário. Em especial, a LDC referente ao processo 37.046.945-3 (que trata da
obrigação principal) encontra-se, no momento deste julgado, com o pagamento das
parcelas em curso mediante parcelamento feito na Procuradoria, e, assim, sujeita à
multa pertinente à fase em que se encontra.
49. Cumpre ressaltar que qualquer alteração no trâmite do parcelamento poderá gerar
variação da multa aplicada, o que torna inócua a realização do cálculo do valor do
presente auto de infração neste momento.
50. Para observância do limite que se deve aplicar em função da retroatividade benigna,
devemos ter em mente que, pelos critérios da nova legislação, o valor deste AIOA 68
somado ao valor da multa aplicada na LDC 37.046.945-3 está limitado, por
competência, a 75% do valor total das contribuições devidas na citada LDC (sem
considerar multa e juros), assim, no momento do pagamento, deverá ser verificado o
valor remanescente deste AIOA de forma a preservar esta regra.
51. Como visto, tornar-se-ia inócua, neste momento, a realização de cálculos com
base na aplicação retroativa da nova legislação ao presente lançamento, pois a
adoção do teto estabelecido pelos novos critérios depende do estágio em que se
encontra os créditos tributários consubstanciados na obrigação principal (na
espécie, a LDC mencionada), uma vez que sua multa pode avançar com o tempo.
Destarte, a definitiva liquidação do presente lançamento deve ser feita apenas no
momento do pagamento.
52. Em síntese, a retroatividade benigna deve ser observada e aplicada no
momento do pagamento, razão pela qual deve-se manter integralmente o valor
Fl. 1607
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.713 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000863/2007-46

deste auto de i infração no presente instante, para as competências não decadentes,
posto que procedente o levantamento originalmente feito.
Contudo, tal aplicação já foi objeto de súmula neste Conselho, que se encontra
revogada:
Súmula CARF no 119
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2018
Súmula revogada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021, conforme Ata da
Sessão Extraordinária de 06/08/2021, DOU de 16/08/2021.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019 -
Efeito vinculante revogado pela Portaria ME 9.910 de 17/08/2021, DOU de18/08/2021).
Diante da revogação desta súmula, o entendimento quanto a matéria passou a a ser
O SEGUINTE, negritei:
Numero do processo: 10283.004295/2009-64
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Mar 09 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Thu Mar 16 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Período de apuração: 01/01/1999
a 31/03/2001 AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CONEXÃO.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. O julgamento proferido no auto de infração contendo
obrigação principal deve ser replicado no julgamento do auto de infração contendo
obrigação acessória por deixar a empresa de apresentar GFIP com os dados
correspondentes a todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias. MULTA
POR
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS..
RETROATIVIDADE BENIGNA. De acordo com a jurisprudência pacificada no âmbito
do Superior Tribunal de Justiça, após as alterações promovidas na Lei no 8.212/1991
pela Medida Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, relativamente ao
descumprimento de obrigação acessória, em virtude da falta de informação de fatos
geradores de contribuições previdenciárias em GFIP, a retroatividade benigna deve ser
aplicada mediante a comparação entre as multas previstas na legislação revogada (§§ 4o
ou 5o da Lei no 8.212/1991) e aquela estabelecida no art. 32-A da mesma lei, acrescido
pela MP no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009.
Numero da decisão: 2401-010.942

Numero do processo: 19515.005204/2008-21
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Nov 08 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Mon Jan 08 00:00:00 UTC 2024
Fl. 1608
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-011.713 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000863/2007-46

Ementa: ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Período de apuração: 01/09/2008
a
30/09/2008
MULTAS
PELO
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA NA GFIP. Constitui infração a empresa deixar de informar na
GFIP todos os fatos geradores de contribuição previdenciária. Deve ser excluída da base
de cálculo da multa a parcela da contribuição previdenciária (obrigação principal) cuja
cobrança foi julgada improcedente em processo administrativo específico. MULTA
POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E ACESSÓRIA.
APLICAÇÃO
DA
MULTA
MAIS
FAVORÁVEL.
RETROATIVIDADE
BENIGNA. MANIFESTAÇÃO DA PGFN. Em manifestação incluída em Lista de
Dispensa de Contestar e Recorrer dada a jurisprudência pacífica do STJ, a PGFN
entende que a multa do art. 35-A somente pode ser aplicada aos fatos geradores após a
vigência da MP 449/2008, não podendo a mesma retroagir para fins de comparação da
retroatividade benigna. Com isso, na aplicação da retroatividade benigna, a multa
exigida com base nos dispositivos da Lei no 8.212/1991 anteriores à alteração legislativa
promovida pela Lei no 11.941/2009 deverá ser comparada, de forma segregada, entre as
multas de mora previstas na antiga e na nova redação do art. 35 da lei 8.212/1991. Já
em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§
4o e 5o do art. 32 da Lei 8.212/1991, para fins de aplicação da norma mais benéfica,
esta deverá ser comparada com o que seria devida a partir do art. 32-A da mesma
Lei 8.212/1991.
Numero da decisão: 2201-011.361
Numero do processo: 15504.018806/2008-16
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Wed Jul 26 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Wed Oct 18 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/01/2003 a 31/12/2006 RECURSO ESPECIAL. DEMONSTRAÇÃO DE
SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA ENTRE OS JULGADOS. CONHECIMENTO.
Atendidos os demais pressupostos recursais, a demonstração de similitude fático-
jurídica entre os julgados implica o conhecimento do recurso especial, por evidenciação
da divergência interpretativa. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E
ACESSÓRIA. APLICAÇÃO DE PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA.
NOTA SEI No 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME. Conforme a Nota SEI no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, é cabível a retroatividade benéfica da multa
moratória prevista no art. 35 da Lei 8212/91, com a redação da Lei 11941/09, no tocante
aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A
da Lei no 8212/91. Em consequência disso, em se tratando do descumprimento de
obrigação acessória, em virtude da falta de informação de fatos geradores de
contribuições previdenciárias em GFIP, a retroatividade benigna deve ser aplicada
mediante a comparação entre as multas previstas na legislação revogada (§§ 4o ou
5o da Lei no 8.212/1991) e aquela estabelecida no art. 32-A, I, da mesma lei,
acrescido pela MP no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009.
Numero da decisão: 9202-010.876
Portanto, reconhece-se o direito a aplicação do instituto da retroatividade benigna
no lançamento questionado, ao contrário do aventado pela DRJ, devendo-se proceder a sua
comparação nos termos das ementas transcritas.
Conclusão
Fl. 1609
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-011.713 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000863/2007-46

Diante do exposto, conheço do recurso e voto por dar-lhe PROVIMENTO
PARCIAL para se aplicar a retroatividade benigna. É como voto
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes

Fl. 1610
DF CARF MF
Original